Tribunal: TJES
Processo: 0001476-08.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001476-08.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO/APELANTE
:
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPTU – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESENTES -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE
O PROVEITO ECONÔMICO
– RECURSO DO
MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E
RECURSO D
A ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Não
foi aventad
a
em primeiro grau
a
ausência de cumprimento d
as obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso
como fundamento da inexistência de direito à isenção tributária do IPTU do loteamento,
motivo pelo qual se
conclui
que
restou configurada
a inovação recursal,
ensejando
o não conhecimento do recurso,
pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

2.
N
o caso dos autos,
está sendo exigido o IPTU e Taxa de Iluminação Pública relativos ao ano de 2013, t
odavia, os requisitos
legais descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda,
inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) e
stão presentes.

3.
Outrossim, não há na lei qualquer indicação de que
a referida isenção tributária possui como condição o
cumprimento d
as obras de infraestrutura
conforme o
termo de compromisso
subscrito.

4.

No tocante à aplicação do Tema nº 1076 do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

5.
O
provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, motivo pelo qual deve ser reformada a fixação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (quantia atualizada até a data da sentença relativa às CDA’s anuladas). E sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

7.
Recurso do
Município não conhecido
e Recurso da
Associação de Advogados
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
não
conhecer
do recurso do Município de Vila Velha,

dar

provimento ao recurso
de
Guido Cortês Advogados e manter a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Município de Vila Velha, dar provimento ao recurso de Guido Cortês Advogados e manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001476-08.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO/APELANTE
:
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e recursos de APELAÇÃO interpostos pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

e por GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
em
face
da r. sentença proferida às fls.
225/226
pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Municipal de Vi
la Velha nos autos dos
embargos à execução fiscal
, que
julgou procedente
a pretensão para reconhecer a nulidade
das CDAs que instruem a execução fiscal apensa (processo nº 0032846-78.2014.8.08.0035).

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Suscitou a Apelada a ocorrência de inovação recursal, eis que o Município Apelante apresentou novo argumento das razões recursais acerca do suposto não preenchimento dos requisitos previstos em lei para obter a isenção fiscal, sendo que em sede de impugnação, alegou que a apelada não faria jus a isenção prevista no art. 155, VIII do CTM-VV, com base em um único argumento: a legislação que prevê o referido benefício é posterior a aprovação do loteamento da Apelada.

Nas próprias razões de Apelação, o Município argumenta que
o descumprimento
dos requisitos que culminaram no indeferimento da isenção pleiteada
é ponto controvertido da demanda
,
que
apesar d
e
não constar no título ou capítulo da impugnação,
está no

seu
texto e conte
údo,
especialmente no documento juntado à fl. 150
.

P
ois bem, analisando os autos, concluo pela configuração da preliminar suscitada.

D
o exame detido das questões de fato e os
argumentos apresentados nas razões recursais, em cotejo com a sentença proferida e a
impugnação aos embargos à execução fiscal

apresentada
no juízo de origem,
constata-se
que
não
foi aventad
a
em primeiro grau
a
ausência de cumprimento d
as obras de infraestrutura de diversos itens do termo de compromisso
como fundamento da inexistência de direito à isenção tributária do IPTU do loteamento.

Nesse particular, a circunstância de constar no processo administrativo anexado à impugnação Relatório da Comissão de Loteamento indicando exigências faltantes para a conclusão da obra
não
supre a necessidade de fundamentação jurídica e indicação expressa na Impugnação dos argumentos contrários à pretensão inicial.

Desta feita, a
dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, em especial, no caso dos autos, na
Impugnação aos Embargos à Execução Fiscal
,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
é expressamente
vedada
pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Portanto
,
conclui
-se que
restou configurada
a
inovação recursal
,

ensejando
o não conhecimento do recurso,
pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

Ante o exposto, acolho a preliminar, e
NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação apresentado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA

Passo ao enfrentamento do reexame necessário, nos termos do artigo 496, II, do CPC (
sentença que julgar procedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal
).

A r. sentença julgou procedente a pretensão para reconhecer a nulidade das CDA’s impugnadas sob o argumento de que a isenção tributária estabelecida pelo artigo 155, VIII do Código Tributário Municipal expressamente previa o seu reconhecimento no caso de loteamento já aprovado quando da promulgação da Lei nº 5.398/2012, salientando que em nenhum momento o Município refutou o direito material à isenção tributária.

Examinando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, no caso dos autos, está sendo exigido o IPTU e Taxa de Iluminação Pública relativos ao ano de 2013, todavia, os requisitos
legais
descritos no inciso VIII do artigo 155 do CTM (lotes de terrenos de loteamentos integrantes de parcelamento de solo urbano já aprovados, até a primeira operação de venda, inclusive promessa de compra e venda, não podendo ultrapassar quatro anos da data da entrega das obras de infraestrutura) estão
presentes
.

Outrossim, não há na lei qualquer indicação de que a referida isenção tributária possui como condição o cumprimento das obras de infraestrutura conforme o termo de compromisso subscrito.

Até porque seria um contrassenso estabelecer tal disposição na medida em que a isenção possui como termo inicial a aprovação do parcelamento do solo urbano (ocasião em que ainda não há obras de infraestrutura) e como termo final a primeira operação de venda (promessa de compra e venda) ou quatro anos após a data da entrega das obras de infraestrutura, o que ocorrer primeiro.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser confirmada a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal em sede de remessa necessária.

APELAÇÃO DE GUIDO CORTES ADVOGADOS

O apelante GUIDO CÔRTES ADVOGADOS pugna reforma da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do CPC, consistente no valor atualizado das CDA’s cuja nulidade foi reconhecida, e após aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora do trânsito em julgado. Por fim, requer seja o Município Apelado condenado à restituição das custas processuais recursais.

Inicialmente, verifico que já houve a condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pela parte Embargante.

Em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência, a r. sentença fixou no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa o qual foi indicado na petição inicial como R$ 55.910,11 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e onze centavos), exatamente o valor total das CDA’s executadas (execução fiscal nº 0032846-78.2014.8.08.0035).

No tocante à aplicação do
Tema nº 1076 do STJ
, como já me manifestei em outras oportunidades, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Desta feita, conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem:

1) o valor da condenação;

2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou

3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou

4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

Na hipótese vertente, não houve provimento condenatório de obrigação de pagar quantia certa, afastando então o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (§3º,
caput
).

Seguindo, o provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, motivo pelo qual deve ser reformada a fixação dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (quantia atualizada até a data da sentença relativa às CDA’s anuladas).

E sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
N
ÃO CONHEÇO do recurso do Município de Vila Velha; DOU PROVIMENTO ao recurso de GUIDO CÔRTES ADVOGADOS para fixar os honorários de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido (valor atualizado das CDA’s anuladas); e mantenho a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões